Tribunal: STF
Processo: RE 172293
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-31
Data de publicação: 1999-08-31

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO. Uma vez constatada a
omissão quanto a certo tema veiculado no recurso, impõe-se o
acolhimento dos declaratórios. Isso ocorre quando, mesmo versada a
matéria alusiva à ausência de registro de sindicato no Ministério do
Trabalho, no acórdão não constar o exame respectivo.